Tribunal: TJES
Processo: 0002654-25.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002654-25.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ELCIO ROSA DE FREITAS

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002654-25.2019.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

RECORRIDA: ELCIO ROSA DE FREITAS

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de acórdão que não conheceu do Agravo Interno por deserção. A parte embargante alega omissão no julgado, ao argumento de que não houve a intimação para a realização do recolhimento do preparo em dobro, conforme prevê o art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão que não conheceu do Agravo Interno por deserção, em razão da suposta ausência de intimação da parte recorrente para regularizar o preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado está fundamentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a ausência de comprovação integral do preparo no ato da interposição do recurso acarreta a deserção.

A alegação de omissão não procede. Após a interposição do Agravo Interno, a Vice-Presidência constatou a falha no recolhimento do preparo e determinou a intimação do Recorrente para sanar o vício, efetuando o pagamento em dobro, conforme despacho de id. 14900570.

A efetiva intimação para a regularização do preparo, ocorrida antes do julgamento do Agravo Interno, demonstra a inexistência de omissão, contradição ou erro material no acórdão objurgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação integral do preparo recursal no momento da interposição do recurso implica a sua deserção, nos termos do §4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado que apreciou a deserção, nega-se provimento aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.007, §4º, e art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.115.752/RS, Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 05/10/2022; STJ, AgInt no AREsp 1853183/RJ, Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 09/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002654-25.2019.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

RECORRIDA: ELCIO ROSA DE FREITAS

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 15566540)
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A em face do ACÓRDÃO (id. 15464265) que não conheceu o RECURSO DE AGRAVO INTERNO (fls. 540/558), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de DECISÃO (fls. 536/538) proferida por esta VICE-PRESIDÊNCIA que inadmitiu e negou seguimento ao RECURSO ESPECIAL (fls. 491/508), na forma do artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (fls. 481/488) lavrado pela Egrégia Terceira Câmara Cível, que conferiu parcial provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL manejado pelo Recorrente, reformando a SENTENÇA (fls. 398/488) proferida pelo Juízo da 10 Vara Cível de Vitória, que nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por ELCIO ROSA DE FREITAS, que julgou procedente o pedido autoral e condenou o Banco réu ao pagamento de R$ 59.836,57 (cinquenta e nove mil oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) a título de danos materiais, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros.

Irresignado, o Recorrente alega que “O v. acórdão embargado deixou de apreciar questão relevante: embora tenha considerado ausente o preparo recursal, não determinou a intimação da parte para a realização do recolhimento em dobro, como expressamente prevê o artigo 1.007, §4º, do CPC.”

O Acórdão recorrido restou assim ementado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INTEGRAL DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da Vice-Presidência que inadmitiu e negou seguimento ao recurso especial, fundado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.

O recorrente foi devidamente intimado para comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, porém deixou de juntar a guia de recolhimento correspondente, apresentando apenas o comprovante de pagamento das custas.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à necessidade de comprovação integral do preparo recursal no momento da interposição do recurso, conforme disposição expressa do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de comprovação integral do preparo recursal, no ato da interposição do recurso, implica a sua deserção (STJ, AgInt no AREsp 2.115.752/RS, Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 05/10/2022).

A simples juntada do comprovante de pagamento das custas processuais, sem a respectiva guia de recolhimento, é insuficiente para afastar a deserção, conforme entendimento consolidado do STJ (STJ, AgInt no AREsp 1853183/RJ, Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 09/09/2021).

A falta de comprovação regular do preparo impõe a incidência do artigo 1.007, § 4º, do CPC, conduzindo à deserção do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido, por deserção.Tese de julgamento: "A ausência de comprovação integral do preparo recursal no momento da interposição do recurso implica a sua deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, § 4º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.115.752/RS, Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 05/10/2022; STJ, AgInt no AREsp 1853183/RJ, Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 09/09/2021.

(TJES. 0002654-25.2019.8.08.0024. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO. Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. 20/08/2025)

Nesse diapasão, verifica-se, de plano, que após a interposição do Recurso de Agravo Interno, constatou-se que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o recolhimento do preparo concomitantemente com a interposição do referido Recurso, de modo que esta Vice-Presidência determinou a intimação do Recorrente para recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de não conhecimento do Recurso por deserção, consoante se observa do DESPACHO acostado às fls. 579/580.

Com efeito, afigura-se evidente que não há omissão, contradição ou erro material passível de reforma no Acórdão objurgado.

Isto posto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
REJEITAR
os Embargos de Declaração
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O RELATOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para rejeitar os embargos de declaração.